Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. ARGUIDA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL ARGUIDA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA N. 1.169. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA EMENDA. PRORROGAÇÃO IRRESTRITA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. O vício de indicação da parte recorrente é passível de correção, uma vez que configura hipótese de mero erro material.
1.1. Demonstrado que o Sindicato já havia sido excluído e a Sociedade de Advogados não é parte nos autos, deve ser corrigido de ofício o polo ativo da apelação cível, para que passe a figurar como apelantes apenas os servidores beneficiados pelo título executivo judicial objeto de cumprimento.
2. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu prévio exercício.
2.1. O despacho para emenda à inicial não é dotado de conteúdo decisório, não sendo passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil.
2.2. Observado que as apelantes não se insurgem contra a determinação de emenda à inicial, mas em relação ao prazo para cumprimento das obrigações impostas pelo d. Magistrado sentenciante, não há razão para que seja acolhida a preliminar de preclusão.
3. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propô-las no Juízo de origem por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
3.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente.
3.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.
3.3. Considerando que a parte apelante teceu considerações acerca da eficácia da procuração outorgada na fase de conhecimento para as demais etapas do processo somente por ocasião da interposição da apelação cível, não tendo tal questão sido submetida à análise do Juízo de origem, mostra-se evidenciada a inovação recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso em relação a este aspecto.
4. Constatado que a controvérsia em análise não envolve a discussão acerca da necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação visando o cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva, inviável a suspensão do processo, em razão da decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.978.629/RJ, afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169).
5. A procuração emitida em favor dos advogados indicados nos autos se consubstancia em documento indispensável à propositura da ação, de acordo com o artigo 104 caput (primeira parte), do Código de Processo Civil, o qual deve acompanhar a petição inicial, consoante a previsão contida no artigo 287, caput, do mesmo diploma legal.
5.1. De acordo com o artigo 104 do Código de Processo Civil, o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.
5.2. O artigo 104, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que, no caso de propositura de demanda desacompanhada de procuração, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir o instrumento de mandato no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período.
5.3. Apesar de o prazo para apresentação de emenda à inicial não ser peremptório, mas dilatório, uma vez que há previsão legal de atuação do advogado sem procuração para evitar a prescrição, não se pode admitir a prorrogação irrestrita dos prazos processuais, sob pena de violação do princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil.
6. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal.
6.1. Nos casos em que a parte exequente deixar de promover a emenda à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
7. Preliminar de ilegitimidade recursal acolhida. Preliminar de preclusão rejeitada. Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários sucumbenciais fixados e majorados.